Tribunal: TJDFT
Processo: 0717795-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717795-40.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BOM PASTOR NORTE INDÚSTRIAS DE MADEIRAS LTDA RECORRIDOS: TILIA DE SOUZA CRUZ, JOSÉ VIGILATO DA CUNHA NETO, FELICIANO GARCIA SANTANA, CAMILA HOSKEN CUNHA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. ARRESTO CAUTELAR. REQUISITOS PREENCHIDOS. ARRESTO DEFERIDO EM OUTRO JUIZO. EXECUÇÃO COM AS MESMAS PARTES E CAUSA DE PEDIR EXTINTA COM BASE NA INADEQUAÇAO DA VIA ELEITA. TRANSFERENCIA DA DISPONIBILIDADE. POSSIBILIDADE. TEMA PRECLUSO. DECISÃO REFORMADA. 1. Em homenagem ao princípio da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, considerando que as partes têm o direito a uma solução integral do mérito em prazo razoável (art. 4o, NCPC), bem como, tendo em vista que o presente agravo de instrumento já se encontra apto para julgamento definitivo, deve o agravo interno interposto pelos ora recorrentes ser julgado prejudicado. 2. O atual Código de Processo Civil prevê em seu art. 301 que “A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito”. 2.1. Por se tratar de espécie de tutela de urgência, o pedido de natureza cautelar não prescinde da demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). 2.2. Cuidando-se o presente caso de arresto cautelar, compete a parte autora demonstrar a probabilidade do seu direito e a existência de fundadas razões para acreditar que a medida de bloqueio de ativos financeiros das partes requeridas, ainda na fase de conhecimento e antes mesmo do contraditório, era indispensável para garantir o resultado útil do processo na eventualidade de acolhimento do pedido principal. 3. Na situação dos autos, os requisitos para o deferimento da tutela de urgência, por meio de arresto cautelar, encontram-se demonstrados, autorizando o seu deferimento. 3.1. Os valores almejados já foram arrestados em favor dos ora agravante em prévia ação de execução, a qual, após a apresentação de Embargos a Execução, restou extinta por força da inadequação da via eleita. 3.2. Embora se trate de uma nova ação, a discussão é a mesma tratada naquela pretérita ação e, como não houve recurso voluntário contra o arresto lá determinado, a matéria encontra-se preclusa, autorizando, por conseguinte, a transferência da disponibilidade integral daquele numerário para o juízo de origem o qual, no momento oportuno – e após apreciar as questões fáticas e de direito suscitadas pelas partes –, deliberará sobre a sua liberação. 4. Agravo Interno Prejudicado. Agravo de Instrumento conhecido e provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, inciso II, ambos do CPC, e aos artigos 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, alegando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 300 e 301, ambos do Código de Processo Civil, sustentando, em suma, a ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489 e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “as questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 1.768.573/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022). Da mesma forma não deve subir o especial no tocante à indicada afronta aos artigos 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da CF, uma vez que “não cabe ao STJ a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para o fim de prequestionamento, porquanto o julgamento de matéria de índole constitucional é de competência exclusiva do STF, consoante disposto no art. 102, III, da Constituição Federal” (AgInt no REsp n. 1.975.965/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Igualmente, não merece curso o inconformismo lastreado na mencionada contrariedade aos artigos 300 e 301, ambos do Estatuto Processual vigente, pois “esta Corte Superior, em sintonia com o disposto na Súmula 735/STF, entende que, via de regra, não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, por não representar pronunciamento definitivo, mas provisório, a respeito do direito afirmado na demanda, sujeito a modificação a qualquer tempo.” (AgInt no AREsp n. 2.090.283/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017